Tribunal: TJES
Processo: 0000046-91.2022.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-91.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL BATISTA COELHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PROCESSO AJUIZADO EM 2022. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA (LEVOTIROXINA). OCORRÊNCIA. DECOTE NECESSÁRIO. MEDICAMENTOS INCORPORADOS (GLICLAZIDA, ATENOLOL, ATORVASTATINA E AAS). MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO SUS. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS (EXFORGE HCT, GALVUS MET E FLAVONID). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS. PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer, na qual busca a autora, ora recorrente, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecerem os medicamentos Gliclazida, Atenolol, Diosmina+Hesperidina (Daflon), Exforge HCT, Galvus Met, Atorvastatina e AAS.

Em sede de sentença (ID 18124976)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“Em análise, o medicamento possui registro na ANVISA, atendendo às exigências do
STJ no Tema 106
, que condiciona o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS à comprovação cumulativa, tais como: a imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, atestadas por laudo médico fundamentado, a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos do tratamento e o registro do medicamento na ANVISA.

Portanto, todos os requisitos foram devidamente comprovados pelo autor, conforme documentos médicos e financeiros constantes dos autos.

Sendo responsabilidade do Estado do Espirito Santo o fornecimento dos medicamentos: EXFORGE HCT 160+ 12,5+5mg (valsartana, hidroclorotiazida e anlodipino), ATORVASTATNA 10mg e GALVIJS MET (50+850mg). Já o Município ficará a cargo da dispensa dos medicamentos: ATENOLOL 25mg, JAS 100mg CX 30, FLAVONID (450+50mg) e GLICLAZ1D 30 mg,

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, tornando definitiva a liminar
a seu tempo concedida, para
determinar
que o requerido forneça o medicamento LEVOTIROXINA SÓDICA, pelo período que se fizer necessário, restando responsável subsidiariamente o Município de Bom Jesus do Norte/ES.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, INCISO I DO CPC.”

Irresignada, o requerido apresentou recurso inominado (ID 18124978) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrente suscita preliminar de julgamento
extra petita
, a qual merece acolhimento.

Conforme delineado nas razões recursais e corroborado nas contrarrazões (ID 18125037), o medicamento Levotiroxina Sódica não integrou o rol de pedidos formulados na petição inicial. Sua inclusão na sentença, ainda que anteriormente mencionada em decisão liminar, configura afronta ao princípio da congruência insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC.

Impõe-se, portanto, o decote da condenação quanto ao fármaco Levotiroxina Sódica.

Argui ainda o Ente Recorrente a nulidade da sentença e a extinção do feito por ausência de prévio requerimento administrativo, fundamentando sua tese na Súmula Vinculante nº 60 e no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF.

Contudo, entendo que tal preliminar não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 2022, data consideravelmente anterior à publicação das referidas teses vinculantes e enunciados sumulares. À época da propositura da demanda, a jurisprudência dominante não impunha o exaurimento ou a comprovação de protocolo administrativo como condição intransponível para o exercício do direito constitucional de ação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA INEXIGÍVEL PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MÉRITO SAÚDE
CIRURGIA CÁRDIO VASCULAR URGÊNCIA COMPROVADA SAÚDE PRECÁRIA DA PACIENTE LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA .
é inexigível prévio requerimento administrativo ou esgotamento das vias administrativas para ingresso ao judiciário
postulando o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, porquanto implicaria em óbice ao exercício do direito de ação, garantia expressamente prevista no art.
5º
, inciso
XXXV
, da
Constituição Federal
. 2. MÉRITO . Nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente do Estado, o tratamento adequado à sua saúde, além dos medicamentos e insumos de comprovada necessidade. 3. Conforme laudos médicos acostados aos autos, a paciente é portadora de insuficiência renal crônica há 14 anos, tendo sido internada com quadro de trombose venosa profunda, fazendo uso de anticoagulante, necessitando a paciente com urgência de procedimento cirúrgico vascular para implante de filtro de veia cava. 4 . No caso concreto é incontroverso que a paciente BELDINA FIRMINO PIRES necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico reclamado, mormente se considerado o histórico clínico da paciente que denota a precária condição de saúde da mesma. 5. O pleito liminar requerido pelo Ministério Público em favor paciente, tem por base a inércia do Estado no atendimento das necessidades ora relatadas 6. Recurso provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de fevereiro de 2020. DES . PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-
ES - AI: 00020194520198080056
, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020) (grifei)

A aplicação cega e imediata da SV 60 para extinguir feitos sem resolução de mérito, sem que tenha sido oportunizado à parte autora a demonstração do protocolo administrativo, afronta diretamente o Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, o qual veda decisões fundamentadas em fatos ou normas sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. No caso em tela, o Estado, ao apresentar contestação e recurso atacando o mérito da pretensão, consolidou a pretensão resistida, o que supre a necessidade de demonstração da negativa administrativa e firma o interesse de agir da parte recorrida.

Portanto, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das lide já instruídas, rejeito a preliminar.

No mérito, insta salientar que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 23, inciso II, estabelece que cuidar da saúde e da assistência pública é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Por sua vez, o art. 196 consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Nesse cenário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde.

A solidariedade implica que o cidadão necessitado possui a faculdade de escolher contra qual ente litigar, podendo acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para garantir o seu direito fundamental à saúde.

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS) possua uma organização interna de descentralização e hierarquização, questões administrativas não podem impedir, retardar ou inviabilizar o atendimento ao paciente.

O cidadão, acometido por enfermidade e em situação de vulnerabilidade, não pode ser penalizado ou compelido a aguardar o deslinde de discussões burocráticas sobre qual esfera de governo é a gestora financeira do procedimento de que necessita para viver ou ter qualidade de vida. A divisão interna de atribuições do SUS é inoponível ao usuário.

Assim, não há como afastar a responsabilidade do ente Estadual.

O fato de o Estado ser compelido a custear um procedimento que, em tese, estaria fora de sua pactuação originária na hierarquia do SUS não lhe causa prejuízo irreparável. A própria legislação e a jurisprudência preveem o mecanismo corretivo, qual seja, o direito ao ressarcimento.

No caso em apreço, caso o recorrente arque com despesas que não eram de sua atribuição primária, poderá buscar o ressarcimento (administrativo ou judicial) em face do ente municipal ou federal correspondente, conforme autoriza o art. 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90, e o próprio comando final da tese do Tema 793 do STF.

O que não se admite é transferir o ônus da burocracia estatal para o paciente. O fornecimento da saúde deve ser imediato; o acerto de contas entre os entes federativos deve ser posterior.

Precisamente em relação à responsabilidade do ente estadual no fornecimento dos medicamentos, em relação aos medicamentos incorporados (Gliclazida 30mg, Atenolol 25mg, Atorvastatina 10mg e AAS 100mg, a sentença deve ser mantida. Estão inseridos nas listas oficiais do SUS e foram prescritos por médicos da rede pública municipal. A resistência do Estado em fornecê-los sob o argumento de descumprimento de PCDT não prospera, uma vez que a prescrição por agente público goza de presunção de adequação clínica ao sistema.

Entretanto, em relação aos medicamentos não Incorporados (Exforge HCT, Galvus Met e Flavonid), a sentença merece reforma. O Tema 6 do STF estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de fármacos fora das listas do SUS, dentre eles a (i) imprescindibilidade do tratamento e a (ii) impossibilidade de substituição por alternativas padronizadas, comprovadas mediante laudo médico fundamentado.

No caso em tela, o Parecer Técnico da SESA/NATJUS é contundente ao apontar a fragilidade probatória (fls. 17/23 e 28/31:

Quanto ao Flavonid (Diosmina + Hesperidina):
O parecer técnico destaca que o laudo médico é genérico, carecendo de descrição detalhada da evolução clínica e do itinerário terapêutico anterior. Não há prova de que a abordagem não farmacológica foi seguida, tampouco exames laboratoriais que comprovem a refratariedade da paciente às opções do SUS.

Quanto ao Exforge HCT e Galvus Met:
Ressaltou o corpo técnico a ausência de documentos que comprovem a falha terapêutica prévia com as alternativas disponíveis na rede pública (como Losartana, Hidroclorotiazida e Metformina isoladas), não havendo registro de dosagens, ajustes posológicos ou associações testadas.

Soma-se a isso o fato de que a CONITEC não recomenda a incorporação desses fármacos no SUS, conforme salientado pelo ente estatal.

O laudo médico não supre o ônus probatório do autor (Art. 373, I, CPC). Sem a demonstração cabal de que as alternativas do SUS foram esgotadas ou são contraindicadas, a concessão judicial de medicamento não incorporado viola a política pública de saúde e os precedentes vinculantes do STF.

Nesse sentido, faz-se necessário analisar o pleito à luz dos Temas 6 e 1.234, ambos do STF:

Teses fixadas pelo STF:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS,
não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

STF. Plenário. RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 6) (Info 1152).

No julgamento do tema 1.234 restou definido que o Juiz deve analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento; o autor deve demonstrar segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico no SUS; e as evidências científicas de alto nível são necessárias para justificar o fornecimento judicial. STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150).

Colaciono os seguintes precedentes das Turmas Recursais deste e. TJ/ES:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES. Recurso Inominado Cível. Número: 5010998-13.2024.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Data: 05/May/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES. Classe: Recurso Inominado Cível. Número: 5010998-13.2024.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Data: 05/May/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para DECOTAR da condenação o medicamento LEVOTIROXINA SÓDICA; REFORMAR a sentença para julgar IMPROCEDENTE o pedido de fornecimento dos medicamentos EXFORGE HCT, GALVUS MET e FLAVONID (não incorporados), ante o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 e 1234, ambos do STF. Fica mantida a condenação do Estado apenas quanto aos medicamentos incorporados (Gliclazida 30mg, Atenolol 25mg, Atorvastatina 10mg e AAS 100mg). Sem condenação em custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)